Tribunal: TJSP
Processo: 2284568-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284568-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIZZARIA
MIGUEL CALFAT EIRELI, são agravados MARILENE PECORA e MARIA CECILIA
PECORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284568-67.2019.8.26.0000 -Voto no 26099
2
Voto no 26099.
Agravo de instrumento n° 2284568-67.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Pizzaria Miguel Calfat Eireli.
Agravadas: Marilene Pecora e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora de recebíveis de operadoras de cartão
de crédito e débito. Medida assemelhada à penhora de
faturamento. Cabimento. Inteligência do art. 866 do CPC.
Constrição, porém, que não pode inviabilizar o exercício da
atividade empresária pela devedora. Limitação ao percentual de
20%. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 287 dos autos do processo de origem que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio formulado pela executada, ora
agravante, e deferiu a expedição de ofício à empresa SafraPay e outras similares,
para que revertam os pagamentos devidos à executada para o processo, até o
limite do valor indicado na última memória de cálculo apresentada pelas
exequentes.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão coloca em
risco o funcionamento da empresa; que a penhora sobre faturamento é
excepcional e não pode prejudicar o desenvolvimento da atividade; que o
Superior Tribunal de Justiça equipara a penhora de recebíveis de operadoras de
cartão de crédito ao faturamento; que não se furtou ao pagamento da obrigação e
ofereceu às agravadas possibilidades de acordo levando em consideração suas
condições; que é uma pizzaria delivery, de modo que quase a totalidade de seu
faturamento é obtido a partir de pagamentos efetuados por meio de cartão de
crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284568-67.2019.8.26.0000 -Voto no 26099
3
seja dado provimento para limitar o bloqueio a 5% sobre seu faturamento líquido
ou para nomear administrador que avalie qual é o limite de penhora que deve ser
observado para não tornar inviável a continuidade do negócio.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 34/35).
Houve resposta (fls. 39/44).
É o essencial a ser relatado.
O agravo é de ser parcialmente provido.
As agravadas movem em face da agravante execução de título
extrajudicial, consistente em contrato de locação não residencial, objetivando a
satisfação de crédito no valor de R$123.131.72 (em abril de 2016), oriundo do
inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios (processo no
1056794-59.2016.8.26.0100).
No curso do processo foram deferidos diversos bloqueios de
ativos financeiros de titularidade da agravante, que, no entanto, foram
insuficientes à satisfação do débito, em que 31/08/2019 era de R$176.416,68.
As agravadas, então, requereram a expedição de ofício à
empresa SafraPay e outras que exerçam serviços similares para que revertessem
os pagamentos devidos à agravante ao processo, até o limite do débito
exequendo (fls. 271 dos autos do processo de origem), o que foi deferido pelo
Magistrado a quo (fls. 287 dos autos do processo de origem).
A respeitável decisão recorrida, porém, comporta reparo.
A penhora de recebíveis possui previsão no artigo 855 do
Código de Processo Civil, que determina que, quando recair em crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284568-67.2019.8.26.0000 -Voto no 26099
4
executado, considerar-se-á feita a penhora pela intimação ao terceiro devedor
para que não pague ao executado, seu credor.
Por outro lado, embora haja amparo legal ao pedido realizado
pelas agravadas, observa-se que a penhora de recebíveis da agravante se
assemelha à penhora do faturamento, medida que somente é admitida em
caráter excepcional. É o que decorre do artigo 866 do Código de Processo Civil
segundo o qual Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-
os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa.
No caso, como já afirmado, as agravadas buscaram localizar
outros bens penhoráveis, mas não obtiveram êxito, estando configurada situação
excepcional que permitia a penhora de recebíveis de cartão de crédito.
Todavia, exatamente porque a medida é excepcional, sua
aplicação deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade, para impedir que
a penhora de recebíveis da devedora venham a inviabilizar o desenvolvimento de
sua atividade empresária.
Diante disso, não se pode admitir que a penhora recaia sobre a
integralidade dos valores que devem ser repassados à agravante por operadoras
de cartão de crédito, tal como ocorre com a penhora de faturamento. De outro
lado, porém, o percentual indicado pela agravante (5%) se revela muito baixo,
notadamente, em face do valor total do débito exequendo.
Destarte, na medida em que a agravante não apresentou prova
segura de que a penhora de percentual maior inviabilizará o exercício de sua
atividade empresária, mostra-se adequado ao caso concreto limitar a penhora a
20% dos recebíveis de cartão de crédito de titularidade da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284568-67.2019.8.26.0000 -Voto no 26099
5
Note-se que incumbia à agravante, de imediato, comprovar
qual é o percentual máximo que poderia incidir sobre as receitas auferidas por
meio de cartão de crédito sem que a penhora prejudicasse o desenvolvimento de
sua atividade, sendo descabida nesta fase recursal a pretensão de que seja
nomeado “administrador judicial” para definir tal limite.
Ademais, o percentual de 20% está em conformidade com os
precedentes desta Corte e, inclusive, desta Colenda Câmara:
EXECUCÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de penhora
de 20% sobre eventuais créditos recebíveis de titularidade da
devedora decorrentes de operações realizadas com cartões de
crédito e débito
Cabimento
Circunstâncias, na hipótese, que
indicam a impossibilidade de que a penhora seja realizada de outro modo
Hipótese em que restaram frustradas todas as tentativas de localização
de bens da devedora para garantia da execução - Percentual da
penhora que se mostra razoável e, em tese, não implica
comprometimento da atividade empresarial da devedora Decisão
modificada

Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2082348-80.2019.8.26.0000; Rel. Paulo Pastore Filho; 17a Câmara de
Direito Privado; j. 20/11/2019) (realces não originais)
Ainda: Agravo de Instrumento 2249516-10.2019.8.26.0000,
Rel. Arantes Theodoro, Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019; Agravo de Instrumento 2128885-71.2018.8.26.0000, Rel. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2018.
De rigor, portanto, a reforma parcial da respeitável decisão
recorrida, para liminar a constrição sobre recebíveis de cartão de crédito de
titularidade da agravante a 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284568-67.2019.8.26.0000 -Voto no 26099
6
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator